Tribunal: TJBA
Processo: 8058609-82.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8058609-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência entre vara cível comum e vara especializada em relações de consumo, instaurado em razão de ação anulatória de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a ação proposta, versando sobre contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre pessoa física e instituição financeira, caracteriza relação de consumo apta a atrair a competência da vara especializada, conforme disposição da Lei de Organização Judiciária da Bahia.

III. Razões de decidir
De acordo com o art. 69 da Lei n. 10.845/2007, compete às varas de relações de consumo processar e julgar litígios oriundos de relações consumeristas.
A caracterização da relação de consumo exige a presença de fornecedor, na forma do art. 3º do CDC, e de consumidor que adquire o bem ou serviço como destinatário final.
O contrato foi firmado por pessoa física com o Banco Bradesco S.A. para aquisição de imóvel para uso próprio, configurando o autor como consumidor e o banco como fornecedor, nos termos do Enunciado nº 297 da Súmula do STJ.
A existência de cláusula de alienação fiduciária no contrato não descaracteriza a relação de consumo nem altera a competência.

IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência improcedente. Competência reconhecida da vara especializada em relações de consumo.
Tese de julgamento: “1. É competente a vara especializada em relações de consumo para julgar ação anulatória de contrato de financiamento com alienação fiduciária, quando configurada relação de consumo entre as partes.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8058609-82.2024.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA